Tribunal: TJMT
Processo: 0001520-96.2019.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001520-96.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR LONGO - CPF: 354.221.819-72 (APELADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
— RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO IRRETRATÁVEL DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO — CONSTATAÇÃO — RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL — OBSERVÂNCIA — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O ato de
reconhecimento administrativo do crédito não tributário
é incompatível
com o instituto da prescrição, consoante dispõe o artigo 191 do Código Civil
.
Logo, está configurada a renúncia tácita
da
prescrição da pretensão punitiva. Além disso, o ato de confissão da dívida realizado pelo administrado com a quitação integral do débito impugnado implicou no reconhecimento irretratável do crédito da Fazenda Pública e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos, a impor a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 99260461) não
modificada pelos embargos de declaração,
proferida em

ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de antecipação de tutela ‘initio litis et inaudita altera parte’
.

Assegura que a prescrição da pretensão punitiva não se confunde com a hipótese de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo, visto que aquela se refere ao prazo para a Administração apurar a infração ambiental.

Assevera que “
o apelado quitou o valor da multa em sede administrativa e, em razão disso, nitidamente perdeu o interesse no regular prosseguimento da demanda, sobremodo porque, ao pagar a multa que estava sob discussão, expressamente concordou com a aplicação da mesma e renunciou, por via de consequência, todo o suposto direito deduzido na presente demanda, inclusive no tocante à alegada prescrição da pretensão punitiva
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 99260470).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 102393998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 117.119/2009, de 04.02.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 100.719/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor, e arquivem-se os autos.
[...]. (Id. 99260461 – fls. 14/16).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Dessa forma, o julgamento deve advir de uma operação lógica, motivada nos elementos de convicção existentes no processo, onde a conclusão alcançada deve ligar-se à apreciação jurídica daquilo que restou demonstrado nos autos.

Atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentei a decisão atacada em fatos, circunstâncias e provas constantes naquele momento nos autos, os quais levaram a formação do meu convencimento.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, rejeito, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o decisum impugnado.

Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 99260465 – fls. 2/3).

No caso, a sentença julgou extinto o processo,

com fundamento na ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva
.

Todavia, constata-se que durante a tramitação do processo, o apelado,
na
data de 8 de julho de 2020, realizou a quitação integral do débito impugnado (consulta detalhada de processo auto de infração, Id.
99260463 – fls. 1/2)
,
de modo que o reconhecimento administrativo do crédito de natureza não tributária é ato
incompatível
com o instituto da prescrição, consoante dispõe o artigo 191 do Código Civil: “
A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição
” (
artigo 191 do Código Civil).

[...] 1. A jurisprudência do STJ reconhece a eficácia da renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do CC, mesmo em se tratando de relação jurídica regida pelo Direito Público (RMS 41.870/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015; REsp 1.451.798/PB, Rel. Ministro Olindo Menezes, Primeira Turma, DJe 13/10/2015).

2. "Esta Corte só afasta a renúncia à prescrição em face de confissão de débito já prescrito feita pelo executado, nos termos do art. 191 do CC, em caso de débitos regulados pelo CTN, que prevê a extinção do próprio crédito tributário pela consumação do lapso prescricional (art. 156, V, do CTN). Todavia, a hipótese em comento não é regida pelo Direito Tributário, sendo aplicável a norma civilista invocada (art. 191 do CC)" (AgRg no AREsp 163.869/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/3/2013).

3. Agravo Interno não provido. (STJ, Segunda Turma,
AgInt no REsp no 1.613.175/RJ,
relator
Ministro Herman Benjamin,

publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2017).

Em igual sentido, este Tribunal tem decidido:

[...] 1 – A prescrição de multa ambiental possui prazo prescricional de 5 anos, a rigor do que preleciona o verbete da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

2 – A renúncia tácita, prevista no artigo 191 do Código Civil, zera a contagem da prescrição, mesmo se ocorrer após o fluxo do instituto no respectivo caso.

3 –
O parcelamento presume o reconhecimento e confissão de dívida, pelo qual ocorre a interrupção, ou renúncia da prescrição, consoante disposto na legislação pátria. (TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1026110-41.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2021).

[...] O reconhecimento do débito na via administrativa é capaz de promover a renúncia ou a interrupção do prazo prescricional, sendo este, portanto, o termo inicial a ser levado em consideração para a contagem da prescrição quinquenal. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 140635/2012, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2014).

Logo, está configurada a renúncia tácita da prescrição da pretensão punitiva.

Por fim,
o
ato de confissão da dívida realizado pelo apelado
também
implicou no reconhecimento irretratável do crédito da Fazenda Pública e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, bem como desistência dos já interpostos, a importar na extinção da ação sem resolução do mérito, porquanto, evidenciado a perda superveniente do interesse processual.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição da pretensão punitiva e extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022